Tribunal: TJMT
Processo: 1079634-82.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079634-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLERSON DOUGLAS OLIVEIRA ROAS - CPF: 052.220.861-43 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WELLERSON DOUGLAS OLIVEIRA ROAS - CPF: 052.220.861-43 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA LÍCITA DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRO RATA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional de contrato ajuizada por consumidor visando a modificação de cláusulas contratuais de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº 01145000146727, especialmente quanto a juros moratórios e remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista. Sentença de parcial procedência para readequar juros de mora ao limite legal. Interposição de recursos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros moratórios pactuados superiores a 1% ao mês, mesmo em Cédula de Crédito Bancário, são válidos à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ;

(ii) saber se são válidas as cobranças de tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem e registro) e de seguro prestamista, bem como a capitalização mensal dos juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. É válida a limitação dos juros de mora a 1% ao mês nos contratos bancários, inclusive nas Cédulas de Crédito Bancário, nos termos da Súmula 379/STJ e do Tema 52/STJ. A estipulação contratual de 8,73% ao mês excede o limite legal, devendo ser readequada.
4. Os juros remuneratórios de 2,28% ao mês não ultrapassam de forma significativa a média de mercado apurada pelo BACEN à época, não configurando abusividade conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS).

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ), o que se verifica no caso.

6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro são válidas, diante da efetiva prestação dos serviços e contratação expressa, conforme Tema 958/STJ.

7. O seguro prestamista foi contratado de forma válida, nos termos do Tema 972/STJ, havendo anuência da parte autora.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados pro rata sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

9. A compensação de valores é admissível na fase de cumprimento da sentença, diante da natureza dúplice da ação revisional (art. 368 do CC).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do autor Desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido para: (i)
fixar
os honorários advocatícios de forma proporcional ao valor da condenação; (ii)
permitir
a compensação entre débitos e créditos na forma do art. 368 do Código Civil.

Tese de julgamento:

“1. Os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário estão sujeitos à limitação de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ.
2. São válidas as cobranças de tarifas bancárias e de seguro prestamista, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

3. A capitalização mensal dos juros é admitida se expressamente pactuada.
4. É cabível a compensação de valores na fase de cumprimento da sentença em ação revisional.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
WELLERSON DOUGLAS OLIVEIRA ROAS
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento” movida por Wellerson Douglas Oliveira Roas em face de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Prolatada a sentença (ID. 277366924), nos termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato de Financiamento C/C Pedido de Antecipação de Tutela e,
ACOLHO parcialmente o pedido inicial
com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, referente à CCB nº 011450001- 46727 – id nº 179048173, para cobrança dos juros remuneratórios de 2,28% ao mês,
juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, nada mais.

Havendo comprovação de pagamento à maior, na mora, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em suas razões recursais (ID. 277366927),
Safra Crédito, Financiamento
apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de que não há ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, visto que os contratos bancários são regidos por lei especial (Lei nº 10.931/2004) e integrado com as normas gerais de direito civil, principalmente aquelas previstas nos artigos 406 e 407 do Código Civil.

Defende a manutenção e legitimidade da cobrança de taxa de juros de mora, diários, pactuados em contrato, pois não existe, na disciplina especial do Sistema Financeiro Nacional, qualquer limitação às taxas de juros convencionais, que podem ser livremente pactuados entre a instituição financeira e seu cliente.

Sustenta a inaplicabilidade da súmula 379 do STJ no caso.

Aduz pela possibilidade de compensação de valores no recálculo do contrato.

Alega inobservância do comando do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, devendo ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência, o valor da condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a manter os juros moratórios contratados, e afastar a condenação em honorários de sucumbência.

O apelante,
Wellerson Douglas Oliveira Roas
, em suas razões (ID. 277366934), alega que os juros remuneratórios devem ser revisados e limitados a patamares equânimes.

Combate como ilegais e abusivas, as cobranças constantes do contrato relativas às tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro e seguro prestamista.

Pretende a revisão contratual a capitalização de juros diário, que não observado o dever de informar.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 277366938 e 278987385), a apelada Safra Crédito suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado banco SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

A argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência da ação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento conjunto das razões de mérito de ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que Wellerson Douglas Oliveira Roas ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pleiteando a revisão do contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária – Cédula de Crédito Bancário nº 01145000146727.

Alega que firmou contrato com a requerida, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), além de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.557,40 (mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), destinadas à aquisição do veículo descrito na petição inicial.

Sustenta a abusividade dos juros moratórios pactuados, os quais teriam sido fixados em 8,73% ao mês, acrescidos de multa de 2%.

Pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto às taxas de juros; pela exclusão das cobranças referentes à tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista; bem como pela declaração de ilegalidade da cobrança da multa contratual e dos juros moratórios.

Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, a serem apurados em eventual fase de liquidação de sentença ou mediante compensação regular dos valores.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a redução da taxa de juros moratórios para 1% ao mês, com a estipulação de que, havendo comprovação de pagamento a maior, em razão da mora, deverá ser realizada a restituição do valor pago, de forma simples.

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual limitação dos juros de mora ao patamar de 1% ao mês nos contratos representados por Cédula de Crédito Bancário, bem como à existência de cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio de Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículos Pessoa Física, prevendo, no item “V – Encargos Moratórios”, a cobrança de juros moratórios de 0,2913% ao dia (ID 277366895).

Quanto aos juros de mora
, que incidem no período de inadimplência, dispõe a Súmula 379/STJ que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Ainda que as cédulas de crédito bancário estejam submetidas à Lei nº 10.931/2004, a qual disciplina a forma e os requisitos para sua emissão, não há no referido diploma normativo previsão expressa que autorize a fixação de juros de mora superiores ao limite definido pela Súmula 379/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (AgInt no AREsp n. 1.667.133/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

No julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 52), o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a limitação dos juros moratórios ao percentual de 12% ao ano, mesmo nos contratos regidos pela referida lei, afirmando que:

"DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. Adecretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010 - grifos nossos)

Portanto, ainda que não haja limitação aos juros remuneratórios, os juros moratórios devem observar o teto legal de 12% ao ano. No caso, a estipulação de 8,73% ao mês ultrapassa esse patamar, configurando cláusula abusiva, passível de readequação com fundamento no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual, que registrou que o demonstrativo da evolução da dívida foi acostado aos autos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a instituição financeira, no período de inadimplência, está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária.

4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.462.073/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.) (g.n.)

Quanto aos juros remuneratórios,
observa-se que o contrato pactuado entre as partes estabelece taxa de 2,28% ao mês (CET), valor superior à taxa média de mercado à época (2,12% a.m., conforme dados do Banco Central do Brasil para dezembro/2022), mas não exorbitante a ponto de justificar intervenção judicial, à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade somente em casos de juros que ultrapassem significativamente a média de mercado (ex.: uma vez e meia, o dobro ou o triplo).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

A capitalização diária dos juros
também foi expressamente pactuada (item 9 do contrato), e encontra respaldo na jurisprudência do STJ, conforme Súmula 539, desde que prevista contratualmente, como no caso dos autos.

A Súmula 539 STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

No tocante à tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, restou comprovada a prestação efetiva dos serviços, sendo, portanto, lícita a cobrança.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

No presente caso, foram contratadas as tarifas de Registro (R$ 316,00), Cadastro (R$ 870,00) e Avaliação do bem (R$ 150,00), com respectiva comprovação de prestação dos serviços (ID 275367350), vejamos:

Assim, comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, do Termo de avaliação do veículo (ID. 277367393), de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado (ID. 275367350).

A propósito esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Quanto à Tarifa de Cadastro
, o STJ considera válida sua cobrança em contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que pactuada de forma clara e não seja excessiva e, no caso, a cobrança de R$ 870,00, está regulada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, conforme previsão contratual
sub judice
, não se revelando excessiva, pois dentro dos padrões de mercado.

Quanto ao seguro prestamista
, verifica-se a anuência expressa da parte autora à sua contratação, conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

No que se refere aos honorários advocatícios
, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sendo impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

No caso, sendo possível mensurar o proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais “pro rata”, em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, quanto à compensação de valores, o art. 368 do Código Civil prevê que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si, as obrigações se extinguem até o limite da compensação.

Reconhecida eventual restituição de valores pagos a maior pelo autor, é plenamente possível a compensação com eventual saldo devedor, em sede de cumprimento de sentença, considerando a natureza dúplice da ação revisional.

Diante do exposto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor;

2)
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso da requeirda, a fim de:
Fixar
os honorários sucumbenciais “pro-rata” sobre o valor da condenação;
A
utorizar
a compensação dos débitos e créditos das partes, na forma do artigo 368 do Código Civil.

Majoro
a condenação da parte autora em honorários advocatícios, para mais 2% (dois por cento), atendendo-se ao que dispõe o artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025